Tribunal: TJDFT
Processo: 0730272-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da Ação de Arrolamento Comum ajuizada por ONISVAN LUCENA MEDEIROS e Outros. Pela decisão recorrida, o douto magistrado de primeiro grau determinou o cumprimento das diligências necessárias para a expedição de formal de partilha, a despeito da manifestação em sentido contrário, por parte da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo em vista a existência de débitos fiscais, que são objeto de parcelamento. O Distrito Federal interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a impossibilidade de expedição de formal de partilha, uma vez que a decisão agravada violou coisa julgada, referente à determinação contida na sentença de que o formal de partilha somente poderia ser expedido, após a manifestação da Fazenda Pública. O Distrito Federal asseverou que não houve a comprovação da regularidade fiscal, tendo em vista a existência de débitos fiscais. Acrescentou que o parcelamento de tais débitos não pode ser considerado como quitação, nos termos do art. 192 do Código Tributário Nacional – CTN. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o Distrito Federal pugnou pela concessão do aludido efeito, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, “mantendo-se incólume exigência de pagamento dos tributos devidos pelo espólio”. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada foi prolatada em sede de inventário, estando, portanto, abarcada na hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Isso porque o “periculum in mora” não foi demonstrado, porquanto a r. decisão hostilizada não tem o condão de causar um dano grave, de difícil ou impossível reparação à Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo em vista a inexistência de elementos probantes hábeis a demonstrar que os débitos fiscais não estejam sendo pagos, por meio do parcelamento. Ainda que assim não fosse, a Fazenda Pública do Distrito Federal não terá qualquer impedimento para, em caso descumprimento da obrigação tributária relativa ao parcelamento, promover a execução do crédito tributário a correspondente. Desse modo, considerando que a produção dos efeitos da decisão agravada não apresenta “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” à Fazenda Pública do Distrito Federal, fica afastado o perigo na demora quanto à apreciação do pleito vindicado liminarmente no presente recurso. Com relação ao “fumus boni iuris” (probabilidade de provimento recursal), não há nas razões recursais a relevante fundamentação. Isso porque não há impedimento para a expedição do formal de partilha, tendo em vista a existência de parcelamento do crédito tributário, o que torna inexigível seu pagamento imediato, para fins de cumprimento do disposto no art. 664, § 5o, do CPC. Deveras, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Referida norma deve ser interpretada sistematicamente, notadamente em face do disposto no art. 206 do CTN, segundo o qual prevê que a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos – CPEND possui os mesmos efeitos que a Certidão Negativa, quanto aos créditos não vencidos, “ou cuja exigibilidade esteja suspensa” (grifos nossos). É exatamente a hipótese da ação originária, em que foi apresentada a CPEND, em razão do parcelamento do credito tributário, cuja exigibilidade está sobrestada. Nesse passo, não há como se exigir a quitação imediata “de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”, conforme estabelece o art. 192 do CTN. Propriamente, não há como se aplicar, isoladamente, a norma insculpida no mencionado art. 192 do CTN, uma vez que o próprio sistema tributário traz normas que, interpretadas sistematicamente, autorizam a expedição de formal de partilha. Nesse sentido, colaciona-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA PARCELADA. DÍVIDA VINCENDA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM RETIDO. PRELIMINAR REJEITADA. O receio de que de que o formal de partilha seja expedido, sem ter havido a devida quitação dos tributos, no entender do agravante, se mostra hábil a ensejar a propositura do agravo na via instrumentária. Preliminar rejeitada. Débitos tributários existentes em nome do espólio, que se encontram parcelados, sendo regularmente pagos, têm sua exigibilidade suspensa, a teor do disposto no art. 151, I, CTN. Estando a exigibilidade do crédito tributário suspensa, cuida-se de dívida vincenda, e não vencida, o que autoriza a regular expedição de formal de partilha. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 422427, 20100020034122AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2010, publicado no DJE: 20/5/2010. Pág.: 108); AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. I - O parcelamento do crédito tributário suspende sua exigibilidade. Nesse caso, é emitida certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Da análise do art. 205 do CTN, verifica-se que o efeito atribuído à certidão negativa consiste na prova da quitação dos tributos exigíveis. Logo, a existência de dívida objeto de parcelamento não é óbice à expedição do formal de partilha, sobretudo quando há regularidade no pagamento das parcelas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1029632, 07009171620178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 14/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PRÉVIA DOS TRIBUTOS PARA LIBERAÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 659 E 662 DO CPC. ARTIGO 192 DO CTN. NATUREZA PROCESSUAL. MERA INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO DO IMPOSTO E EVENTUAL COBRANÇA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. Acrescenta-se que, na hipótese particular, o tributo respectivo foi regularmente parcelado pela autoridade administrativa pelo prazo de 10 (dez) anos, sendo absolutamente desarrazoado determinar a manutenção do feito perante o juízo Sucessório durante todo esse interregno, sobretudo se o Fisco dispõe de instrumentos processuais hábeis a cobrança do valor no caso de eventual descumprimento da obrigação. Logo, não havendo mora por parte do contribuinte, não é de direito que seja privado das vantagens que a imediata expedição da carta de adjudicação ou formal de partilha lhe asseguram. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1257188, 07221742920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com relação ao último precedente jurisprudencial colacionado, cumpre fazer uma ponderação. A 1a Turma Cível, ao acompanhar o voto condutor do v. acórdão, concluiu não ser razoável que o inventário aguardasse o término do parcelamento para a expedição do formal de partilha. O entendimento firmado no mencionado acórdão está em absoluta consonância não apenas com o Princípio da Razoabilidade, mas, sobretudo, com os princípios que regem o Código de Processo Civil, dentre os quais o da Efetividade do Processo, da Duração Razoável do Processo, da Celeridade Processual, além de outros. Destarte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora